Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713780-57.2024.8.07.0000 PACIENTE: S.P.S. IMPETRANTE: WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS, RAMON OLIVEIRA CAMPANATE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de S.P.S., no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras e, como ilegais: (i) a manutenção da prisão preventiva do paciente e (ii) o excesso de prazo. Paciente incurso, em tese, no art. 121, § 2°, incisos I e VI, c/c § 2°-A, inciso I, c/c art. 14, caput, II, todos do Código Penal (feminicídio tentado) (processo de referência - ação penal no 0722956-34.2023.8.07.0020) Alegou a douta Defesa técnica (Dr. Welbert Junio Gomes de Fritas e Dr. Ramon Oliveira Campanate) que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15-novembro-2023, e a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, porém, sustentou que não mais subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Afirmou que o delito não se consumou em razão da reação da própria vítima, tanto que o paciente ficou ferido, e não gerou graves consequências, uma vez que a vítima não ficou ferida, aliás, as lesões teriam sido leves e recíprocas. Acrescentou que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita (vendedor ambulante), é primário e não possui antecedentes criminais, logo, não há fundamento para se conjecturar uma possível reiteração de conduta. Consignou que foram fixadas medidas protetivas de urgência, as quais seriam suficientes para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, e frisou ser a prisão preventiva a ultima ratio. Por fim, alegou excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 140 (cento e quarenta) dias, sem que sequer tenha sido designada audiência de instrução, sem que haja complexidade apta a justificar a demora. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, em razão do afastamento do eminente Desembargador prevento Roberval Casemiro Belinati conforme certidão de ID 57613721. É o relatório. Dedico. Saliente-se, por oportuno, que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Consigne-se que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 07008033320248070000), em julgamento realizado em 1o-fevereiro-2024, esta 2a Turma Criminal atestou a legalidade da prisão preventiva decretada, diante do preenchimento dos requisitos necessários. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1807208: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois presente o fumus comissi delicti e justificado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia das medidas protetivas de urgência, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas que envolveu a suposta tentativa de feminicídio. 2. Os elementos de informação revelam que a vítima sofreu diversas agressões por parte do paciente, o qual arremessou uma pedra em direção da ofendida, deu socos na sua cabeça e desferiu golpes de faca contra ela, afirmando que iria matá-la, intento que não prosseguiu em razão de a vítima ter conseguido, de alguma forma, se defender, se esconder e chamar a polícia, que prendeu o paciente em flagrante, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1807208, 07008033320248070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a presente impetração ficará restrita a examinar eventual ilegalidade ou abuso de poder ocorridos após a decisão Colegiada, haja vista que não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 15-novembro-2023. A vítima M.M.D.S. relatou à autoridade policial que mantinha relacionamento amoroso com o paciente há, aproximadamente, 1 (um) mês e havia sido agredida por ele há cerca de 15 (quinze) dias. Quanto aos fatos, narrou que desde o dia 14-novembro-2023, por volta das 22h, começaram a beber cerveja e corote no quintal do lote, junto com vizinhos. Em um determinado momento, o paciente começou a ficar a agressivo e a dizer que estavam debochando dele. Por volta das 2h da manhã (dia 15-novembrp-2023), ele a convidou para irem comprar cigarro. No caminho, em via pública, ele começou a humilhá-la e a ameaçá-la, com os seguintes dizeres: “VAI LÁ DAR O CU PRO CARA, PIRANHA” e “EU VOU TE MATAR SUA DESGRAÇADA”. Ele catou uma pedra e tacou na direção dela, mas não a atingiu. Então, ele a derrubou ao chão e desferiu diversos socos em sua cabeça. Retornaram para o lote e ele passou a insistir para que ela fosse para a casa dele, mas ele não foi, pois da última vez que ele a agrediu, ele a trancou. Novamente, ele a ameaçou dizendo “EU VOU TE MATAR SE VOCÊ NÃO ENTRAR NA MINHA CASA”. Abrigou-se na casa de sua filha, onde também mora, e trancou a porta, mas o paciente começou a quebrar as coisas da casa pela janela, depois arrombou a porta e invadiu a casa. Correu e bateu à porta dos vizinhos tentando pedir ajuda. O paciente pegou uma faca na casa de sua filha e partiu para cima dela, tentou feri-la três vezes, em movimento de baixo para cima, mas como estava muito bêbado, ela conseguiu se desvencilhar, embora ele tenha conseguir atingir sua perna. Ele deixou a faca cair e ela conseguiu pegar, mas, mesmo assim, ele continuou avançando contra ela, que chegou a feri-lo em sua defesa e, então, conseguiu se abrigar na casa de uma vizinha e acionar a força policial (ID 57599437, p. 8). Em audiência de custódia, realizada em 17-novembro-2023, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade concreta do fato. Destacou que o paciente proferiu ameaças de morte contra a vítima e praticou contra ela lesões corporais consistentes em facadas e tentou outros golpes em direção à cabeça dela, impedindo-a de sair de casa. Salientou o estado de pânico da vítima, conforme informações constantes do formulário de risco. Na assentada, foram fixadas medidas protetivas de urgência. Confira-se trecho pertinente (ID 57599437, p. 108-110): O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente e lesão corporal em que o autuado desferiu facadas na vítima, tentando outros golpes em direção à cabeça, impedindo a vítima de sair de sua casa. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de S.P.S., (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com M.M.D.S.; b) proibição de contato com Michelle Maria dos Santos, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Michelle Maria dos Santos, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. (grifos nossos). Em 25-novembro-2023, a denúncia foi oferecida nos seguintes termos (ID 57599437, p. 73-74): Em 15/11/2023 (quarta-feira), por volta das 02h00, na (...) Vicente Pires/DF, o denunciado S.P.S., agindo com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, agrediu com socos e desferiu golpes de faca contra a vítima M.M.D.S., causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 178278807. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima reagiu e não foi atingida em local de imediata letalidade. O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), uma vez que o denunciado e a vítima tinham relação íntima de afeto e conviviam. O denunciado praticou o crime por motivo torpe, eis que motivado por sentimento de ciúmes que nutria em relação à vítima. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada pela autoridade judiciária em mais de uma oportunidade, precisamente: em 4-dezembro-2023 (ID 57599437, p. 79-80), 1o-fevereiro-2024, por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus anterior, conforme constou, e em 25-março-2024 (decisão guerreada). Com efeito, em 25-março-2024, a eminente autoridade judiciária de origem indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente e o ímpeto delitivo demonstrado quando da ocorrência dos fatos. Na oportunidade, consignou não haver excesso de prazo na formação da culpa, pois a marcha processual segue o fluxo condizente com a complexidade do caso. Confira-se (ID 57599437, p.146-149): No presente momento, mantenho a decisão de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a periculosidade e o ímpeto delitivo demonstrado pelo acusado quando da ocorrência dos fatos. A gravidade concreta da conduta é cristalina face às circunstâncias da conduta criminosa supostamente praticada pelo réu, que teria ameaçado a vítima de morte e desferido facadas na mesma, tentando sido desferido outros golpes em direção à cabeça da vítima, impedindo-a de sair de casa. Ademais, não se sustenta a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal da prisão, pois, como bem pontuado pelo Ministério Público, a marcha processual segue fluxo condizente com a complexidade do caso concreto, dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal e pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, destacando que, o presente feito, se encontra atualmente em fase de designação da audiência de instrução e julgamento. (grifos nossos) Pois bem. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios de materialidade e autoria em relação ao paciente e a gravidade concreta indica periculosidade a justificar a prisão preventiva. Note-se que o paciente praticado crime doloso contra a vida daquela com quem estava em um relacionamento amoroso havia cerca de 1 (um) mês e, segundo ela, já a havia agredido cerca de 15 (quinze) dias antes, quando a trancou em sua casa. A idoneidade de se fundamentar a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta já foi analisada por este Tribunal de Justiça na primeira impetração. Ademais, não se constata fundamentação inidônea ou genérica nem vício de ausência de fundamentação na manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa à decisão que decretou a prisão preventiva, a qual analisou as circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, com base na gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” empregado. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional e somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, verifica-se que o feito tem tramitado de forma regular, sem desídia ou inércia do juízo. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto exige análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator